Tribunal: TJDFT
Processo: 0715479-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: LUMBERJACK BARBEARIA E BAR LTDA APELADO: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA DESPACHO A apelante não requereu a gratuidade da justiça, tampouco demonstrou o recolhimento do preparo. Com fundamento no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para comprovar, em até 5 dias, o recolhimento dobrado das custas recursais, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 29 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator